Tribunal: TJDFT
Processo: 0747602-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747602-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0723199-75.2023.8.07.0020, aplicou a multa por litigância de má-fé. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante sustenta a urgência na análise da questão, sendo razão para mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil no ID 66215103. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 214810564 dos autos principais): Cuida-se de petição protocolada às 11h11 por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a busca e apreensão de bem. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. O referido Código de Ética dispõe que: Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; (...). Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, esta Magistrada, enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Impõe, ao final, o art. 81 da novel codificação processual: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado Dr. REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB SP257220-A. Por fim, configurado que a parte peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o excepcionalíssimo expediente do plantão judicial da manhã, quando claramente não é o caso, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor da parte contrária. A agravante impugnou especificamente a aplicação da multa, não havendo correlação com nenhum dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, a configuração da litigância de má-fé poderá ser posteriormente discutida; assim, não está demonstrada a urgência capaz de afastar a taxatividade do rol do artigo 1.015. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 15:30:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador